Tribunal: STF
Processo: RE 1496308
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-14
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela 3ª Turma Recursal da Justiça Federal – Seção Judiciária de Santa Catarina, o qual negou provimento ao Recurso Inominado da UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA para manter a sentença que julgou procedente o pedido de reconhecimento da atividade prestada sob condições especiais; conversão do tempo especial em comum com acréscimo de 1,2 e averbação dos períodos nos seus registros funcionais, e o pagamento de abono de permanência a partir do implemento das condições para a concessão de aposentadoria (Doc. 48).



    No RE (Doc. 54), interposto com amparo no art. 102, III, “a” e “b”, da Constituição Federal, a UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA - UFSC alega ter o acórdão recorrido violado os arts. 5.º, caput; e 40, § 4º-C da CF/1988; o art. 21 da EC 103/2019; bem como o Tema 709/STF.



    Sustenta, em síntese, a impossibilidade de concessão de abono de permanência para servidores públicos que implementam os requisitos para concessão de aposentadoria especial (art. 40, § 4º-C, da Constituição Federal c/c art. 21 da EC 103/2019), pois “o servidor público que se aposentar sob o regime diferenciado de aposentadora especial não pode continuar trabalhando exposto a condições especiais que prejudiquem a sua saúde ou integridade física, nos termos do art. 58, § 8º da Lei n.º 8.213/91. O caráter protetivo da aposentadoria especial é incompatível com a continuidade ao trabalho” (Doc. 54, fl. 6).



    Argumenta que “o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do TEMA 888, decidiu que ‘é legítimo o pagamento do abono de permanência previsto no art. 40, § 19, da Constituição Federal ao servidor público que opte por permanecer em atividade após o preenchimento dos requisitos para a concessão da aposentadoria voluntária especial (art. 40, § 4º, da Carta Magna)’. Ocorre que o processo ARE 954.408 RG/RS, afetado como TEMA 888, transitou em julgado em 17/05/2016, antes, portanto, da promulgação da EC 103/2019. E o STF superou o entendimento constante do TEMA 888 quando do julgamento do RE 791.961 (TEMA 709), o qual transitou em julgado em 01/12/2021” (Doc. 54, fl. 6).



    Nessa linha, conclui que “se ao servidor aposentado de forma especial não é possível a permanência na mesma atividade, é lógico que não seja possível conceder-lhe abono de permanência, que é benefício concedido justamente a quem permanece em atividade” (Doc. 54, fl. 7).



    Aponta, ainda, ofensa ao princípio da isonomia pois “acolhido o entendimento de que o servidor público que tiver implementado os requisitos para aposentadoria especial possa ter direito ao recebimento de abono de permanência, será instituído tratamento diferenciado aos servidores públicos submetidos ao Regime Próprio de Previdência do tratamento dispensado aos trabalhadores submetidos ao Regime Geral de Previdência Social, caso se entenda que o Tema 709 está adstrito a estes últimos” (Doc. 54, fl. 8).



    Requer, ao final, o conhecimento e provimento do presente recurso, a fim de reformar o acórdão recorrido e julgar improcedente o pedido.



    É o relatório. Decido. 



    Seguem os fundamentos do Juízo de origem para manter a sentença de procedência do pedido (Doc. 48, fls. 1-7): 



    “Em relação ao reconhecimento do tempo especial, conversão em tempo comum e percepção do abono, examinei os autos e concluí que as razões apresentadas pela recorrente não são suficientes para infirmar o que foi decidido, de modo que a sentença merece confirmação pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95, combinado com o art. 1º da Lei nº 10.259/2001. Extraio da fundamentação da decisão recorrida os seguintes trechos: 



    [...] 



    No caso concreto, a autora exerceu atividade sujeita a condições especiais, com tempo de exposição previsto em 25 anos, desde 01/09/1993, preenchendo os requisitos para a aposentadoria especial em 01/09/2018, momento em que passou a ter direito ao recebimento de abono de permanência, independentemente de prévio requerimento. 



    […]



    - Do abono de permanência.



    A autora pleiteia o pagamento do abono de permanência desde o momento da implementação dos requisitos para a obtenção de aposentadoria especial, em 01/09/2018 (evento 1, INIC1, p. 8). 



    O abono de permanência no serviço público é devido desde o momento em que o servidor passa a preencher todos os requisitos para a obtenção de aposentadoria voluntária e opte por permanecer em serviço. 



    Esse é o preceito do art. 40, § 19, da Constituição de 1988, a saber: § 19. Observados critérios a serem estabelecidos em lei do respectivo ente federativo, o servidor titular de cargo efetivo que tenha completado as exigências para a aposentadoria voluntária e que opte por permanecer em atividade poderá fazer jus a um abono de permanência equivalente, no máximo, ao valor da sua contribuição previdenciária, até completar a idade para aposentadoria compulsória. 



    A inexistência de regulação normativa acerca da percepção do abono para as hipóteses de aposentadoria especial não pode constituir empecilho para a concretização da norma superior constitucional. 



    […]



    Pois bem, para fazer jus ao benefício de aposentadoria especial, é necessário preencher os requisitos exigidos pelo artigo 57 da Lei nº. 8.213/91, in verbis: 



    [...]



    No caso concreto, a autora exerceu atividade sujeita a condições especiais, com tempo de exposição previsto em 25 anos, desde 01/09/1993, preenchendo os requisitos para a aposentadoria especial em 01/09/2018, momento em que passou a ter direito ao recebimento de abono de permanência, independentemente de prévio requerimento. 



    [...]



    Observo que não há controvérsia sobre o exercício da atividade de técnico laboratorial. 



    O PPP e laudos periciais juntados ao feito (evento 1, PROCADM9, fls. 34 e ss.) descrevem a exposição ao risco químico e biológico. Diante disso, é possível concluir que a recorrida faz jus ao reconhecimento da especialidade do tempo de serviço. 



    Quanto à concessão de abono de permanência para servidor público que preenche os requisitos para aposentadoria especial, o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (Tema 888) já julgou a questão e firmou o seguinte entendimento: 



    […]



    Ressalto, ainda, que o Tema 709 do STF (RE 791.961) não se aplica para o caso de concessão de abono de permanência, pois trata da continuidade do trabalho após a concessão da aposentadoria especial. 



    No mais, considerando que o objeto da lide não versa sobre aumento de vencimentos de servidor público por meio de ato jurisdicional, não há vedação legal à análise da pretensão da requerente pelo Judiciário. Tampouco há que se falar em afronta aos artigos 2º, 37, X, e 61, II, da Constituição Federal ou aplicação da Súmula 339 do Supremo Tribunal Federal ou da Súmula Vinculante 37 ao caso concreto. 



    Por fim, a Turma Recursal não está obrigada a analisar todos os dispositivos indicados pelas partes em suas alegações, desde que tenha subsídios suficientes para expressar sua convicção.”



    Trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    No mesmo sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA ESPECIAL RECONHECIDA JUDICIALMENTE. ABONO DE PERMANÊNCIA. VALORES DEVIDOS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 



    1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 1.237.888-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 03/03/2020; ARE 1.210.759-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 05/09/2019; ARE 1.110.829-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 25/09/2018.



    2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.368.683-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX – PRESIDENTE, Tribunal Pleno, DJe de 22/4/2022)



    Além do mais, quanto ao abono de permanência dos servidores públicos, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do ARE 9.954.408-RG (Rel. Min. TEORI ZAVASCKI- Tema 888), fixou a seguinte tese:



    “É legítimo o pagamento do abono de permanência previsto no art. 40, § 19, da Constituição Federal ao servidor público que opte por permanecer em atividade após o preenchimento dos requisitos para a concessão da aposentadoria voluntária especial (art. 40, § 4º, da Carta Magna).” 



    Verifica-se , portanto, que o acórdão recorrido está em conformidade com o entendimento firmado por esta SUPREMA CORTE.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de junho de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente